Tribunal: TJDFT
Processo: 0744628-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO RECONHECE A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS. PENHORA DE MONTANTE EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA DAS VERBAS CONSTRITAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida nos autos de execução fiscal, através da qual o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança foi indeferido. 1.1. Em suas razões, o agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso ou, alternativamente, a manutenção dos valores bloqueados em conta judicial até o julgamento do agravo; b) o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão interlocutória; e c) a declaração de impenhorabilidade do valor bloqueado, com a consequente liberação da quantia em seu favor, por se tratar de verba essencial à subsistência e estar dentro do limite legal de até 40 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em perquirir acerca da possibilidade da constrição de valores em conta poupança, os quais o agravante sustenta serem impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça, se aplica a valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou outras aplicações financeiras até o limite de 40 salários-mínimos. 3.1. Consoante jurisprudência da referida Corte, não é qualquer quantia em conta corrente/poupança com menos de 40 salários-mínimos que deve ser impenhorável na interpretação extensiva, mas apenas aquelas com caráter de poupança, devidamente comprovadas pelo executado, demonstrando ser reserva financeira. Em outros termos, deve ser evidenciado não haver movimentação típica de conta corrente. 3.2. Sob essa mesma perspectiva, destaca-se julgado deste Tribunal de Justiça: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...]” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024).
4. No caso dos autos, embora a conta esteja formalmente identificada como poupança, os extratos bancários juntados aos autos evidenciaram movimentações financeiras incompatíveis com essa natureza, revelando utilização típica de conta corrente. Nesse sentido, em razão da descaracterização da conta e da ausência de comprovação quanto à origem alimentar dos valores bloqueados, afasta-se a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 4.1. Insta relembrar que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC; todavia, na hipótese, este não se desincumbiu do seu encargo. Não se vislumbra, destarte, qualquer incorreção na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A alegação de impenhorabilidade de valores, com base no art. 833, X, do CPC, exige a demonstração, por parte do devedor, da natureza da verba constrita, comprovando que os valores possuem caráter de poupança e não se destinam à movimentação típica de conta corrente.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024; TJDFT, 07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.